Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702043-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA e MAURICIO UCCI PINHEIRO, para se manifestar(em), no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) em sede de contrarrazões (ID 23491589) - litigância de má-fé. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator